Tribunal: TJSP
Processo: 2254339-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Tentativas de citação frustradas – Pedido de pesquisa de endereço pelos sistemas "Bacenjud", "Renajud" e "Infojud" – Indeferimento – Reforma do r. decisório – Medida que colabora com a celeridade e efetividade do processo executivo – Observância ao Princípio da Cooperação das partes (Art. 6o do CPC) – Desnecessidade de prévio esgotamento das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Tentativas de citação frustradas – Pedido de pesquisa de endereço pelos sistemas "Bacenjud", "Renajud" e "Infojud" – Indeferimento – Reforma do r. decisório – Medida que colabora com a celeridade e efetividade do processo executivo – Observância ao Princípio da Cooperação das partes (Art. 6o do CPC) – Desnecessidade de prévio esgotamento das diligências extrajudiciais pela parte – Entendimento do E. STJ – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254339-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO, é agravado
WASHINGTON MARTINS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO
E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254339-90.2020.8.26.0000 -Voto no 10563
2
Agravo de Instrumento no 2254339-90.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de São Sebastião
Agravado: Washington Martins dos Santos
Comarca: São Sebastião
Juiz de Origem: André Quintela Alves Rodrigues
VOTO No 10.563
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Tentativas de citação frustradas
Pedido de pesquisa de
endereço pelos sistemas “Bacenjud”, “Renajud” e “Infojud”
Indeferimento Reforma do r. decisório – Medida que
colabora com a celeridade e efetividade do processo
executivo Observância ao Princípio da Cooperação das
partes (Art. 6o do CPC)
Desnecessidade de prévio
esgotamento das diligências extrajudiciais pela parte

Entendimento do E. STJ Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Municipalidade de São Sebastião, nos autos da Execução Fiscal por ela
proposta contra Washington Martins dos Santos, em face da r. decisão de fls.
63, proferida pelo D. Juízo a quo, que indeferiu seu pedido de realização de
pesquisa de endereço do executado junto aos sistemas Infojud, Bacenjud e
Renajud, ao fundamento de que caberia à agravante realizar a pesquisa
administrativamente antes de requerer a diligência em Juízo.
A insurgente alega, em síntese, ser legítimo o
pedido de realização de pesquisa de endereço por meio dos sistemas
conveniados ao Judiciário Infojud, Bacenjud e Renajud -, sobretudo porque
restaram infrutíferas as tentativas de localização do devedor nos endereços
encontrados. Defende, ainda, a desnecessidade de esgotamento das diligências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254339-90.2020.8.26.0000 -Voto no 10563
3
extrajudiciais. Busca, ao final, o provimento do recurso.
Não houve pedido liminar.
Dispensadas as informações do D. Juízo a
quo, bem como a manifestação da parte contrária, que nem sequer integrou o
feito, deu-se início ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O inconformismo merece acolhimento.
Com efeito, não tendo sido possível integrar o
executado à relação processual, uma vez que a tentativa de citação no endereço
constante do cadastro municipal e da CDA restou infrutífera (fls. 9, 19, 28 e
38), mostra-se plausível o pedido para que se efetive a pesquisa de endereço
do devedor por meio dos sistemas informatizados colocados à disposição do
Judiciário, tais como aqueles mencionados pela insurgente a fls. 35 (Bacenjud,
Infojud e Renajud), tendo em vista que a execução é movida no interesse do
credor e tais ferramentas são meios que colaboram com a celeridade e
economia processual.
Além disso, o novel Código de Processo Civil
inovou e expressamente consignou o Princípio da Cooperação entre as partes,
devendo o MM. Juiz atuar de forma conjunta, auxiliando as partes para a
efetividade da prestação jurisdicional.
Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo já se manifestou, senão vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução
fiscal
Decisão que indeferiu requerimento
voltado à pesquisa de bens em nome do
executado, nos sistemas ARISP, RENAJUD e
INFOJUD
Inadmissibilidade
Medida que
se coaduna com a realização da execução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254339-90.2020.8.26.0000 -Voto no 10563
4
interesse do credor Agravo provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2101115-06.2018.8.26.0000, j. 24.07.2018) (g.n.)
Acrescente-se que para a realização da
referida pesquisa não há a necessidade de esgotamento prévio de diligências
particulares pelo exequente, conforme já proclamou o E. STJ, in verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SISTEMAS
'BACENJUD',
'RENAJUD'
OU
'INFOJUD'.
ESGOTAMENTO
DE
DILIGÊNCIAS.
DESNECESSIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no
sentido de que a utilização dos sistemas
'BACENJUD', 'RENAJUD' ou 'INFOJUD' não
estaria
condicionada
ao
esgotamento
de
diligências. 2. O Tribunal 'a quo', ao concluir
pelo esgotamento de diligências para a utilização
do sistema 'INFOJUD', decidiu em confronto com
a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete
Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel.
Min. Humberto Martins, DJe 1o/7/2015; AgRg no
REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3.
Agravo conhecido para dar provimento ao
recurso especial.” (AREsp 458.537/RJ, Rel.
Ministro
OG
FERNANDES,
SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/02/2018).
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA
RENAJUD.
CONSULTA.
POSSIBILIDADE.
EXAURIMENTO
DE
DILIGÊNCIAS
PARA
BUSCA
DE
BENS
DO
EXECUTADO.
DESNECESSIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia
a definir se é dado ao exequente solicitar ao
Juízo a busca - pelo sistema RENAJUD - de
informação acerca da existência de veículos de
propriedade do executado, independentemente da
comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais para tal finalidade.
2.
O
RENAJUD é um sistema online de restrição
judicial de veículos criado pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254339-90.2020.8.26.0000 -Voto no 10563
5
Judiciário
ao
Departamento
Nacional
de
Trânsito (Denatran) e permite consultas e envio,
em tempo real, à base de dados do Registro
Nacional de Veículos Automotores (Renavam) de
ordens judiciais de restrições de veículos,
inclusive registro de penhora. 3. Considerando-
se que i) a execução é movida no interesse do
credor, a teor do disposto no artigo 612 do
Código de Processo Civil; ii) o sistema
RENAJUD
é
ferramenta
idônea
para
simplificar e agilizar a busca de bens aptos a
satisfazer os créditos executados e iii) a
utilização do sistema informatizado permite a
maior celeridade do processo (prática de atos
com menor dispêndio de tempo e de recursos) e
contribui
para
a
efetividade
da
tutela
jurisdicional, é lícito ao exequente requerer ao
Juízo que promova a consulta via RENAJUD a
respeito da possível existência de veículos em
nome do executado, independentemente do
exaurimento de vias extrajudiciais. 4. Recurso
especial provido. (REsp 1347222/RS, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, j. em 25.8. 2015) (g.n)
De rigor, assim, a reforma do r. decisório
agravado, ficando deferido o pedido de pesquisa/consulta apresentado pela
Municipalidade, ora agravante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora